Tribunal: TJDFT
Processo: 0716166-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrida opôs embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso quanto à prova dos autos que, segundo alega, mostra a boa-fé no recebimento da quantia paga indevidamente pelo Distrito Federal.
2. Não há omissão se o acórdão embargado manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante, ressaltando que “as circunstâncias do caso sugerem que a autora tinha plena ciência da ilegitimidade de pagamentos, ora porque recebeu praticamente o dobro do que era devido, ora porque recebeu por 50 dias não trabalhados”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.